Tribunal: TJMT
Processo: 1017006-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017006-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SANTANA ARECO - CPF: 031.271.691-59 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 911/69, ART 3o, §§ 1o e 2o - AGRAVO PROVIDO.

“(...) III - Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69, o que não se verificou no caso concreto. (...)”. (N.U 1002104-74.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
BANCO SAFRA S/A
, em face de decisão do Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1002357-90.2020.8.11.0053, promovidos em desfavor de
JULIO CÉSAR SANTANA ARECO
,
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
e
determinou que o requerido pague, no prazo de 05 (cinco) dias “(...) a integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado (...)”.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento do recurso, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois para a purgação da mora é necessário o pagamento integral do contrato e não apenas as parcelas vencidas, conforme determinado na parte final da decisão, à luz do Decreto-Lei n. 911/69 (§ 1o e 2o).

Argumenta que o não pagamento da dívida dá ensejo à consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, conforme alteração do Decreto-Lei n. 977/69, pela Lei n. 13.043/2014.

Ressalta que a multa aplicada pelo Juízo “a quo”, em razão de apresentação de embargos de declaração não merece ser mantida, pois houve omissão na decisão quanto à consolidação do bem, após o decurso do prazo para pagamento da mora em sua integralidade.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer o recebimento do agravo, bem como a concessão da tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.

A liminar em sede recursal foi deferida, com determinação para que o requerido purgue a mora, ou seja, a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo estipulado.

Não foram prestadas informações.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1002357-90.2020.8.11.0053, promovidos por
BANCO SAFRA S/A
, em desfavor de
JULIO CÉSAR SANTANA ARECO
,
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
e
determinou que o requerido pague, no prazo de 05 (cinco) dias “(...) a integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado (...)”.

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta

provimento, eis que impõe-se que a purgação da mora se dê na integralidade da dívida, ou seja, pelo pagamento das
parcelas vencidas e vincendas do contrato.

A esse respeito, repiso os julgados colacionados por ocasião da análise liminar recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS) (N.U 1006360-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

(N.U 1060350-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Registre-se que a matéria foi tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, e está sendo acatada, de forma irrestrita, por este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (N.U 1006019-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PACTUAÇÃO DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO ACORDO DOS AUTOS ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL –ACORDO INADIMPLIDO – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA – TENTATIVA DE NOVO ACORDO SEM APERFEIÇOAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Configurada a mora, valendo-se o Credor da garantia fiduciária que lhe assegura o contrato, nada impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II - A minuta de acordo sem a assinatura da instituição bancário fiduciária não possui valor, razão pela qual impossível a sua homologação.

III - Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69, o que não se verificou no caso concreto.

IV - A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07). (N.U 1002104-74.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)”

Com esses apontamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme vindicado, cabendo ao devedor purgar a mora, adimplindo as parcelas vencidas e vincendas, no prazo estipulado pelo Magistrado “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022